Tribunal: TJES
Processo: 5003519-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003519-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: ROGERIO SANTOS NASCIMENTO e outros

IMPETRADO: KARLA RODRIGUES GOMES MARQUES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DIVIDA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A execução de dívida alimentar pelo rito da prisão exige a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção do valor pelo credor e que o inadimplemento do devedor seja voluntário e inescusável
.” (RHC 95.204/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

2. Os comprovantes apresentados demonstram o pagamento parcial do débito objeto da execução de alimentos, inclusive nos meses próximo à sua propositura, o que demonstra o excesso de execução;

3. É possível verificar também que a genitora do alimentado e o paciente mantinham contato por aplicativo de mensagem de whatsaap, tratando, inclusive, de sobre as questões relativa à pensão, o que levanta questionamento sobre a regularidade da sua citação por edital, tendo em vista que o contato telefônico poderia ter sido informado no processo de execução de alimentos para a efetiva cientificação do executado;

4. Ordem de habeas corpus concedida.

Vitória, 18 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Habeas Corpus Cível nº. 5003519-59.2024.8.08.0000

Impetrante: Lucas Montreuil Façanha

Paciente: Rogério Santos Nascimento

Autoridade Coatora: Juíza de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Montreuil Façanha em favor de Rogério Santos Nascimento, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da Vara de Família, Órgãos e Sucessões e Infância e Juventude de Nova Venécia/ES, em razão do potencial cumprimento da ordem prisão do paciente em razão de débito alimentar determinado pale magistrado da Vara Única de Pinheiros/ES.

Em suas razões, alega o impetrante que (a) o paciente teve sua prisão decretada nos autos da ação de execução de alimentos n. 0000769-69.2012.8.08.0040, porém, não participou de nenhum ato do processo, tendo em vista a sua citação por edital; (b) mantinha contato por mensagens de telefone com a genitora do exequente e que poderia ter sido contatado a qualquer momento, inclusive pelo juízo; (c) quando tomou conhecimento da ação de alimentos, fez acordo extrajudicial, confiando que seria informado ao juízo pela genitora do alimentado, porém, foi surpreendido na ordem de sua prisão; (d) está depositando nas contas informadas pela própria genitora da criança o valor anteriormente acordado; (e) além da exequente, é pai de outras quatro crianças, estando uma delas com gravidez de alto risco, as quais sustenta com o salário de R$ 2.697,58, como motorista de caminhão.

Decisão deferindo a medida liminar (Id 7864393).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações no Id 8106024.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela rejeição da ordem de habeas corpus (Id 8348642).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é cabível a impetração de ‘habeas corpus’ preventivo, mesmo na ausência de decreto de prisão, quando as circunstâncias evidenciarem o risco de constrição à liberdade do paciente
”. (HC n. 469.675/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018.)

O impetrante aponta que o paciente responde a processo de execução de alimentos, registrado sob o n. 0000769-69.2012.8.08.0040, porém, não foi regularmente citado no procedimento, tendo em vista que o magistrado, de ofício, determinou sua citação por edital.

Esclarece que mantinha contado regular com a genitora do filho, tendo, inclusive, realizado acordo verbal com ela, assumindo a obrigação alimentar no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o que vinha cumprimento desde então, mediante depósito em conta-corrente por ela informado.

Nos termos do art. 528, §7º, do CPC/2015, “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
.”

Por sua vez, o STJ reforça que “
A execução de dívida alimentar pelo rito da prisão exige a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção do valor pelo credor e que o inadimplemento do devedor seja voluntário e inescusável
.” (RHC 95.204/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

De plano, as questões referentes à regularidade ou não do percentual fixado na ação de alimentos e a compatibilidade com a renda do paciente não pode ser objeto de discussão do habeas corpus.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. QUESTIONAMENTOS QUANTO À AÇÃO EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO VALOR ESTIPULADO. ORDEM DENEGADA. 1) A reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo interno contra a decisão que indefere a liminar em habeas corpus. In casu, o recurso interposto deve ser recebido como pedido de reconsideração, o qual deve ser analisado no julgamento do mérito do habeas corpus. 2) A estreita via do writ não comporta a apreciação de pedidos voltados contra a ação executiva, os quais devem ser extintos sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 267, VI do CPC. 3) não ocorre constrangimento ilegal quando o Paciente não paga o valor integral do débito exequendo e, tampouco, apresenta a escusa prevista no art. 733, §1º do CPC, não sendo possível discutir nesta via as condições⁄possibilidades econômicas do devedor inadimplente, a qual só é permitida na competente ação revisional, onde o Paciente também não logrou êxito em minorar o valor da pensão, conforme elementos demonstrados nos autos. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 0029545-34.2014.8.08.0000, Relatora: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015)

Todavia, conforme assentado quando da decisão liminar, há diversos comprovantes de transferência de valores à genitora do alimentado, evidenciando o pagamento parcial do débito alimentar objeto da execução da qual derivou a ordem de prisão, o que não foi informado pela representante do alimentado quando da execução.

A própria Procuradoria-Geral de Justiça, a despeito de opinar pela denegação da segurança, consignou que os documentos demonstram o pagamento parcial, do débito alimentar (Id 8348642).

Inclusive, a planilha apresentada no Id 22243344 indica que nos meses que antecederam à execução foram depositados valores superiores ao percentual fixado pelo juízo.

Sob este aspecto, “
Embora se saiba que o pagamento parcial do débito vencido no transcurso da execução não exonera o devedor de alimentos, sendo cabível a prisão civil do alimentante inadimplente quando deixar de efetuar o pagamento (ou pagar apenas parcialmente) das três parcelas anteriores à citação ou das que venceram no curso da execução (Súmula 309/STJ),
não é razoável manter a ameaça de prisão civil que paira sobre o paciente por dívida inferior à efetivamente cobrada
” [...] (TJES, Classe: Habeas Corpus, 0008762-84.2015.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015) - G.N.

Não bastasse isso, é possível verificar que a genitora do alimentado e o paciente mantinham contato por aplicativo de mensagem de whatsaap (Id 7715925, pág. 5), tratando, inclusive, de sobre as questões relativa à pensão, o que levanta questionamento sobre a regularidade da sua citação por edital, tendo em vista que o contato telefônico poderia ter sido informado no processo de execução de alimentos para a sua efetiva cientificação do executado.

Diante do exposto,

concedo a ordem de habes corpus
, revogando a decisão que decretou a prisão do paciente proferida nos autos da execução de alimentos registrada sob o nº. 0000769-69.2012.8.08.0040.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO N° 5003519-59.2024 (H.C.)

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente e E. Pares,

Após examinar os presentes autos, de forma muito respeitosa, penso de modo contrário ao apresentado pela renomada Desembargadora Relatora.

A obrigação alimentar deve ser cumprida no prazo, na forma acordada ou sentenciada, amenizando as necessidades do menor que faz jus aos alimentos, suprindo assim as necessidades. Lembrando que um dia de impontualidade já está caracterizado o atraso no pagamento.

Dai a importância em ter todos os comprovantes dos pagamentos realizados, pois é de responsabilidade exclusiva do alimentante a comprovação da adimplência seja pela apresentação dos recibos, comprovantes de depósitos ou o contra cheque.

Penso, assim, que caberia ao Impetrante demonstrar o pagamento detalhado dos alimentos executados, como também deveria ter comprovado o pagamento de forma cristalina, dos meses subsequentes a execução, demonstrando, portanto, que não se furtou a obrigação alimentar.

O nosso Tribunal de Justiça se posiciona:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – 3 ÚLTIMAS PARCELAS – SÚMULA 309, STJ – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS – ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (Súmula 309). 2. Na espécie, restou demonstrado o inadimplemento das últimas três parcelas dos alimentos a serem pagos pelo paciente à ex-esposa, pactuados quando do divórcio. 3. Embora os impetrantes aduzam argumentos no sentido de que a situação financeira do paciente o impede de adimplir as prestações, bem como que a credora da obrigação não necessita dos alimentos, fato é que a via do habeas corpus não é adequada para o exame de tais questões, restringindo-se à análise de abuso de poder ou ilegalidade, o que não ocorre na hipótese. 4. Ordem denegada.

Data: 08/May/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5001195-96.2024.8.08.0000

Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL

Assunto: Alimentos

EMENTA: HABEAS CORPUS – ALIMENTOS – CAPACIDADE FINANCEIRA – PROVA – PAGAMENTO PARCIAL – ORDEM DENEGADA. 1. A prisão civil, instituto que possui previsão constitucional (art. 5º, LXVII) é autorizada nos casos em que a dívida alimentar refere-se aos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, ou restou vencida ao longo do processo executório (Súmula nº 309 do STJ c/c art. 528, §7º do CPC). 2. A capacidade financeira do paciente não pode ser objeto de análise na via estreita do habeas corpus, que possui cognição sumária e não admite revisão aprofundada das provas e dos fatos controvertidos relativos ao valor da obrigação alimentar. 3. O adimplemento das obrigações que venceram após o ajuizamento da demanda executiva, assim como o pagamento parcial dos débitos que ensejaram a decretação da prisão não serve para o reconhecimento de ilegalidade da decisão questionada, porquanto o paciente permanece em situação de inadimplemento em relação às três parcelas que antecedem o ajuizamento da demanda. 4. Ordem denegada.

Data: 18/Mar/2024

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 5012293-15.2023.8.08.0000

Magistrado: FABIO BRASIL NERY

Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL

Assunto: Alimentos

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Precedente do STJ. 2. O desemprego não é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo a circunstância ser examinada em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ. 3. A ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento da dívida alimentar e da ilegalidade do decreto de prisão civil do devedor de alimentos, impede a concessão do habeas corpus. 4. Ordem denegada.

Data: 20/Aug/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 5009191-19.2022.8.08.0000

Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Classe: Habeas Corpus Cível

Assunto: Alimentos

Portanto, não demonstrando estar com a obrigação alimentar em dia, penso que o Impetrante não é merecedor da ordem.

Assim,
não
concedo a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão de origem.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.